Tribunal: TJSP
Processo: 2172572-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Home Care – Indeferimento da tutela de urgência- Falecimento do paciente no curso da ação - Perda superveniente do objeto recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172572-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIO
BERNARDINO DA FONSECA (INTERDITANDO(A)), é agravado PREVENT SENIOR
PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172572-64.2019.8.26.0000 -Voto no 18.545
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2172572-64.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1037591-12.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro 6a Vara Cível)
Agravante: Silvio Bernardino da Fonseca
Agravada: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Juiz: Emanuel Brandão Filho
Voto n. 18.545
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde -
Home Care Indeferimento da tutela de urgência- Falecimento do
paciente no curso da ação - Perda superveniente do objeto recursal
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de tutela de urgência, da decisão de fls. 16/17 dos autos
principais, diante do indeferimento da liminar pretendida pelo agravante, para
que a agravada lhe forneça cuidados domiciliares (home care), nos termos da
prescrição médica, sob o fundamento de não verificar os elementos
autorizadores da ordem liminar buscada, não se podendo, no caso trazido nos
autos em tela, desprezar-se a formação da lide e o estabelecimento do
contraditório, visto que não trouxe aos autos sequer documentos que
comprovem seu vínculo ao plano, muito menos a categoria e as cláusulas tipo
do contrato, ademais, a questão descrita inicialmente, ao menos nesta fase de
cognição sumária, não parece configurar tratamento domiciliar como
alternativa à internação hospitalar, o significado técnico da genérica
expressão home care (nos termos do Parecer Técnico no 04/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 da Agência Nacional de Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172572-64.2019.8.26.0000 -Voto no 18.545
3
Suplementar), motivo pelo qual não se pode, ao menos até aqui, fazer tábula
rasa do enunciado da Súmula 90 do TJSP.
Sustenta o recorrente que comprovou a gravidade de seu
quadro clínico, não havendo dúvidas à respeito da necessidade do home care,
cujo pedido teve negado pela agravada, sob a justificativa de ausência de
cobertura, insurgindo-se diante do indeferimento da liminar, comprovando,
incialmente, pela cópia da carteira do plano anexada às fls. 07, sua vinculação
com o plano da agravada, estando seu pedido fundamentado pelo laudo
médico de fls. 13 e 14 (cópia às fls. 07), pois foi acometido por AVC, é
portador de Parkinson, possui demência e está sendo alimentado por sonda,
não sendo suas necessidades simples, mas sim essenciais, e não podem ser
desenvolvidas por cuidadores, mas sim por profissionais capacitados, de
forma a garantir-lhe a sobrevivência, conforme prescrição médica, estando
seu pedido respaldado no art. 51, IV e § 1o, II, do CDC e na mais atual
jurisprudência de nossos Tribunais, sendo abusiva a negativa, a teor do
disposto na Súmula 90 do E. TJSP .
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão determinar à agravada que lhe forneça o home care,
conforme prescrição médica, sob pena de multa diária a ser fixada por esta C.
Câmara.
Indeferida a liminar (fls. 13/15), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 21/26).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 31/38).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172572-64.2019.8.26.0000 -Voto no 18.545
4
Diante da comunicação do óbito do agravante, conforme
documento de fls. 28, há a perda superveniente do interesse recursal.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de
instrumento, que restou prejudicado.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica